Tribunal: TJES
Processo: 0007145-75.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007145-75.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE PEDRO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007145-75.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE PEDRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra r. decisão, que rejeitou a denúncia oferecida em face de RENATO DE OLIVEIRA SIMÕES, por verificar ausência de justa causa para deflagração da ação penal, em decorrência da atuação do denunciado devidamente abarcado pela legítima defesa.

Sustenta o Ministério Público que não houve comprovação efetiva da legítima defesa, motivo pelo qual deve ser a denúncia recebida.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Juízo negativo de retratação.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por se tratar de feito não submetido à revisão, por força do art. 610 do CPP.

27 de outubro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007145-75.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE PEDRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, no dia 08 de abril de 2017, por volta das 21hl3min, na Praça Costa Pereira, Centro, nesta capital, o Denunciado, agindo com animus necandi, matou FELIPE PEDRO, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico de fis. 65/66, os quais foram causa eficiente de sua morte.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o Denunciado, que é policial militar, estava dentro de seu veiculo HB20, placas FRJ 2137, que estava estacionado na Praça Costa Pereira. Em dado momento, a vítima se aproximou do carro, por trás, portando urna arma de fogo (que, depois, constatou-se ser um simulacro), e abordou o Denunciado com o proposito de se apossar do automóvel.

Obedecendo a determinação da vítima, o Denunciado saiu de seu carro, enquanto a vitima entrou. Contudo, segundos após, o Denunciado se virou e, quando a vitima já estava na iminência de sair do local, sacou sua arma, quando não havia mais nenhum perigo contra sua vida e/ou de terceiro, e, imbuído de vontade de matar, efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra FELIPE, levando-a a óbito. Materialidade e autoria demonstradas pot meio do Laudo de Local de Crime de fls. 80/100, Laudo de Exame Cadavérico de fis. 65/66, Mídia com a gravação do momento dos fatos a fi. 17 e depoimentos de testemunhas. Assim agindo, RENATO DE OLWEIRA SIMOES praticou a conduta prevista no art. 121, caput, do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado e, ao final, pronunciado, para set julgado e condenado pelo egrégio Tribunal Popular do j6rI desta Comarca.

[...]

O magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

Após compulsar detalhadamente os autos, entendo, sempre corn o devido respeito, que a situação fática descrita na exordial acusatória se amolda, com inabalável perfeição, a excludente de ilicitude da legitima defesa (Código Penal, artigo 23, inciso II, e artigo 25), sendo, pois, caso de rejeição da peca acusatória por ausência de justa causa para o legitimo exercício da ação penal (Código de Processo Penal, artigo
395,
inciso III).

Com efeito, como descrito na exordial acusatória, a pessoa de FELIPE PEDRO, fazendo uso de um simulacro absolutamente idêntico a uma arma de fogo do tipo pistola, abordou o denunciado em tom ameaçador, determinando que o mesmo saísse do carro. Em seguida, após o denunciado desembarcar do seu veículo, FELIPE PEDRO nele ingressou e se preparava para arrancar com o carro, quando o denunciado, usando moderadamente dos meios necessários, para proteção de seu legítimo direito, repeliu a injusta agressão.

Deve-se frisar que FELIPE PEDRO, inexoravelmente, praticou injusta agressão ao patrimônio do denunciado e este último, claramente, usou dos meios necessários para fazer cessar a injusta agressão e evitar que seu patrimônio fosse subtraído.

Frise-se mais: o denunciado agiu com razoável moderação, tendo em vista que toda a sua reação se deu, conforme aponta a prova dos autos, em míseros três segundos, tempo absolutamente insuficiente para falar-se em excesso doloso ou culposo, intensivo ou extensivo, ou mudança do legítimo dolo de defesa (animus defendendi) para o dolo de matar (animus necandi).

Deve ser destacar que é absolutamente pacífico o entendimento de que, pelo menos em princípio, todo direito pode ser objeto de legítima defesa, não se exigindo, ao contrário do que ocorre no estado de necessidade (Código Penal, artigo 24 e artigo 23, inciso I), uma absoluta relação de proporcionalidade entre o direito posto a salvo e o direito sacrificado.

Aliás, quanto a isto, a explicação é muito simples: no estado de necessidade o agente tenta escapar de uma situação de perigo atual não provocado por sua vontade, e que nem podia de outro modo evitar. Há, portanto, pelo menos como regra geral, conflito de interesses entre pessoas que não cometeram qualquer ato ilícito, sendo razoável, diante de tais circunstâncias, exigir-se que o bem jurídico posto a salvo tenha maior ou pelo menos igual valor ao bem jurídico a ser sacrificado.

De outro vértice, na legítima defesa, temos a situação daquele que, agindo de forma ilícita, antijurídica, espúria, comete injusta agressão a bem jurídico alheio, não havendo, portanto, razão para o ordenamento jurídico exigir uma hermética relação de proporção entre o bem agredido e o bem atingido.

No caso em testilha, FELIPE PEDRO, agindo com intenso e premeditado dolo, surrupiou o patrimônio do denunciado, sendo perfeitamente lícito por parte deste que repelisse à injusta agressão daquele, ainda que fosse necessário retirar a vida do criminoso para salvaguardar o seu patrimônio, pois, como visto, a legítima defesa não exige uma absoluta relação de equilíbrio entre o bem defendido e o bem sacrificado.

O que não se pode perder de vista aqui é a lógica das relações sociais, a ética Kantiana, fazer o que é certo sempre, sob pena de se inverter completamente os papéis a ponto daquele que é criminoso passar à qualidade de vítima e aquele que foi vítima passar à qualidade de criminoso.

FELIPE PEDRO, lamentavelmente escolheu o caminho errado da vida, e não foi pela primeira vez (fls. 57/58), portanto sabia dos riscos que corria, mesmo assim, optou por dedicar-se à vida do crime, completamente à margem da sociedade e da Lei, mesmo sendo física e mentalmente apto ao trabalho.

RENATO DE OLIVEIRA SIMÕES, por sua vez, agiu estritamente dentro da lei, reagiu a atual e injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários para proteção de direito próprio. Ademais, conforme prova os autos, é policial militar sem nenhuma anotação que desabone sua conduta, ao contrário, possui elogios em sua ficha funcional.

Resta afirmar que a agressão ao patrimônio do denunciado era atual, pois seu veículo, certamente adquirido a duras penas, estava sendo subtraído naquele exato momento da reação, havendo, portanto, absoluta relação de contemporaneidade entre a agressão e a reação.

Por fim, resta frisar que, nem mesmo sob a ótica do famigerado princípio do in dubio pro societate, majoritariamente aceito nesta fase inicial da persecutio criminis in judicio, se pode admitir o recebimento da exordial acusatória, posto que provada e comprovada, mediante a prova dos autos, a excludente de antijuridicidade já mencionada, não havendo, portanto, qualquer crime apto a embasar a denúncia, situação que tornaria completamente ilegal a simples existência de ação penal contra o denunciado.

Por todo o exposto, sempre pedindo venia ao presentante do Ministério Público, na forma do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeito, na íntegra, a inicial acusatória.

[...]

Para que haja o recebimento da denúncia deve a mesma preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a devida individualização das condutas, descrição dos fatos e a tipificação legal, de modo que seja possível dar início à ação penal.

Ainda, dispõe o art. 395, III do CPP que:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

[...]

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

No caso dos autos, verifica-se que a pessoa de FELIPE PEDRO, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, abordou o aqui denunciado Renato de Oliveira Simões, determinando que este saísse de seu veículo.

Felipe então tomou posse do veículo e, quando se preparava para deixar o local dos fatos, foi surpreendido por Renato que efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo, que culminou na morte de Felipe Pedro.

Pois bem. Após atenta análise do caderno processual, verifico que o magistrado de primeira instância atuou de forma acertada. Explico.

Ao me debruçar sobre as imagens de vídeomonitoramento acostadas aos autos, verifico que entre a abordagem de FELIPE e a reação de RENATO passaram-se apenas 12 segundos.

Isso mesmo. Doze segundos entre a agressão injusta exercida por FELIPE e a reação imediata exercida por RENATO.

Assim, não há dúvida de que RENATO atuou em legítima defesa, tendo efetuado disparos de arma de fogo a fim de repelir injusta agressão praticada sobre seu patrimônio e vida, disparos estes que culminaram na morte de Felipe.

Diante de tais considerações resta inconteste que o denunciado Renato atuou em legítima defesa, motivo pelo qual inexiste justa causa para deflagração da ação penal, devendo a inicial acusatória ser rejeitada.

Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso do Ministério Público para manter a rejeição da denúncia.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. Em análise detida dos autos, restando provado que o denunciado atuou em legítima defesa, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, motivo pelo qual mantenho a rejeição da inicial acusatória. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.